Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento e concedeu a gratuidade de justiça ao agravante, ora embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição na concessão da gratuidade de justiça ao recorrido; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos elementos fáticos e processuais que evidenciam a capacidade financeira do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verificam as omissões e contradições apontadas pelos embargantes, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
5. A pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 489 e 1.022.